Tribunal: TJMT
Processo: 1003872-48.2022.8.11.0003
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003872-48.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA NUNES RODRIGUES SARTORI - CPF: 328.430.621-87 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PROVAS COLACIONADAS AO CADERNO PROCESSUAL QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DILAÇÕES PROBATÓRIAS GENERICAMENTE PRETENDIDAS QUE, NO CASO CONCRETO, MOSTRAM-SE INÚTEIS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCABIMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA. CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1- Ao julgador está franqueada a apreciação da necessidade das provas para a correta apreciação do litígio, desde que motive sua decisão à luz dos elementos de convicção amealhados (CPC, arts. 371 e 370).

2- Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1003872-48.2022.8.11.0003

APELANTE: MARIA DE FATIMA NUNES RODRIGUES SARTORI

APELADO:

BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARIA DE FÁTIMA NUNES RODRIGUES
contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível /MT que julgou improcedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Nulidade Contratual c/c Devolução e Dobro e Indenização por Danos Morais n. 1003872-48.2022.8.11.0003, movida em face do

BANCO BMG S/A
.

Irresignada, a apelante Maria de Fátima Nunes Rodrigues, apela e defende, em sede de preliminar, a nulidade da sentença pelo cerceamento de defesa. Alega que não é jurídico proceder-se com o julgamento antecipado, com a conclusão de improcedência da ação por falta de provas.

Sustenta quanto ao mérito, que não realizou a contratação com banco/réu acreditando ser tratar de empréstimo consignado e, após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como
“RMC - Reserva de Margem Consignável”
, bem como que os descontos não estariam sendo amortizado do empréstimo que realizou, o recorrente tomou conhecimento que aquele simples contratação, que lhe havia sido oferecido como empréstimo consignado, na verdade seria referente à contratação e inclusão de Cartão de Crédito com “RMC – Reserva de Margem Consignável”.

Afirma que a instituição financeira utiliza-se da fragilidade do consumidor para lucrar excessivamente, ignorando o fato de que tanto a modalidade de cartão crédito e de empréstimo consignado possuem as mesmas garantias e condições, violando nitidamente a boa-fé nas relações de consumo, face à ausência de transparência e do dever de informação além dos princípios constitucionais da proporcionalidade e equidade.

Assevera que os descontos a título de cartão de crédito consignado não abatem na dívida, sendo esta impagável e majorada mensalmente, o que afronta do Código de Defesa do Consumidor.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré-contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto no art. 52 do CDC.

Sustenta que o pacto firmado pelo banco apelado gera uma dívida impagável, já que a taxa de juros aplicada, corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso à parte consumidora.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial, no sentido acolher o pedido inicial da Apelante para converter o “contrato firmado” em empréstimo consignado, e condenar o apelado a restituir em dobro todos os descontos realizados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais causados à parte autora tudo conforme pleiteado na inicial (ID nº 148705827 - págs. 1/18).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos exordiais.

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

1 CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a apelante assinala que
"não é jurídico proceder-se com o julgamento antecipado, com a conclusão de improcedência da ação por falta de provas”.

Quanto ao tema, sabe-se que ao julgador está franqueada a apreciação da necessidade das provas para a correta apreciação do litígio, desde que motive sua decisão à luz dos elementos de convicção amealhados ( CPC, arts. 371 e 370),
in verbis
:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Diferentemente do que argumenta a parte apelante,
in casu
, entendeu o Juiz condutor do processo
haver prova suficiente para a prolação da sentença, visto se tratar de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, cuja documentação encartada mostrava-se suficiente para guiar sua convicção
(ID nº 148705820 - pág.2).

Em abono à conclusão do Juízo
a quo
, verifica-se que a autora aponta de forma genérica a produção probatória almejada, não indicando sequer uma prova que pretenda produzir.

Dessa forma, não se vislumbra o prejuízo advindo do julgamento antecipado da lide, porquanto possível a solução adequada a partir dos documentos carreados pela autora e casa bancária ré.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

2 DO MÉRITO

Extrai-se dos autos que a autora
Maria de Fátima Nunes Rodrigues
ajuizou demanda judicial em desfavor do BANCO BMG S.A, ambos qualificados nos autos, objetivando a declaração de nulidade da contratação e, alternativamente buscou a revisão das cláusulas abusivas para reequilibrar o contrato de cédula de crédito bancário, a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente e indenização por danos morais.

Alegou, todavia, que
“[...] percebe e sobrevive de seu benefício previdenciário, módico para suas necessidades; vindo a constatar que em sua folha de pagamento estão sendo realizados descontos de valores a título de RMC, o que lhe causou grande apreensão”
; acrescentou que
“[...] nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou”
(ID nº 148705755 - Pág. 2).

No mais, discorreu acerca da relação de consumo, da função social do contrato, da violação ao princípio da boa-fé objetiva, da onerosidade excessiva do contrato, do enriquecimento sem causa, da violação do princípio da informação ao consumidor e, ao final, pugnou pela procedência da lide, para:

“
i)
Seja declarada a nulidade ou inexistência da contratação de Empréstimo através de Cartão de Crédito com RMC e respectivos descontos, uma vez que não houve contratação regular que pudesse originar os débitos correlatos; inclusive todo e qualquer encargos acessórios,
ii)

Alternativamente, no caso de hipotética superação do pleito anterior, no que não se acredita, seja, em último caso, determinado a readequação ou conversão do “empréstimo através de Cartão de Crédito Consignado (RMC) para “empréstimo consignado;
iii)
requereu que os valores excedentes descontados do salário sejam restituídos em dobro, conforme fundamentações expostas anteriormente, a serem calculados em fase de liquidação de sentença, devendo ser corrigido monetariamente e com juros legais desde a época do efetivo desembolso; bem como
iv)
condenar ao pagamento de danos morais”
(ID nº 148705755 - pág. 1/14).

Em sua defesa (ID nº 148705777 - págs. 1/21),

a instituição financeira, ora demandada, registrou a realização do contrato de cartão de crédito. Defendeu, ainda, a validade do negócio jurídico da forma pactuada e o descabimento de revisão do contrato com a redução dos juros e demais acessórios. No mesmo sentido, rebateu o requerimento de restituição e danos morais. No mérito, pugnou pela improcedência de todos os pedidos.

Pois bem.

In casu
, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável, pois foi induzida a erro a aludida contratação.

Todavia, da análise dos autos, extrai-se que a apelante firmou o “Cédula de Crédito Bancário – Saque Mediante a Utilização de Cartão de Crédito Consignado nº 40425133”, com o banco requerido em 26/11/2015, bem como, já em 17/01/2020, firmou com a instituição financeira a
“Cédula de Crédito Bancário Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo BMG”
, consoante se observa nos IDs nrsº 148705782 - págs. 1/5 e 148705787 - págs. 1/5.

Verifica-se também que consta a assinatura da autora nos citados documentos, sendo esta idêntica à oposta nos seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa da cópia no ID nº 148705791 - págs. 1/5.

Deveras, não procede a alegação da parte autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito consignado (RMC), uma vez que se extrai dos referidos contratos, que estes especificam de forma clara a contratação do cartão - as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros - bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Note-se que além de a apelante ter sido cientificada de que o banco recorrido iria realizar o desconto mensal em sua folha de pagamento, correspondente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito, também restou incontroverso que foi liberado os valores contratados (TED), e disponibilizados na conta bancária de titularidade da autora.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento ou benefício, à espécie, descabe falar em cerceamento de defesa pelo fato de o Magistrado ter julgado antecipadamente a lide e tampouco vício de consentimento quando da contratação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais. ”
(TJMT - RAC Nº 1016306-91.2018.8.11.0041, REL. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, publicado no DJE 28/02/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT - RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, publicado no DJE 17/02/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ”
(TJMT – RAC Nº 1025625-20.2017.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – CONTRATAÇÃO VÁLIDA DEMONSTRADA – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Evidenciada a contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, com a juntada do contrato assinado pela apelante, bem como, que a parte autora se beneficiou da referida contratação, a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais é medida que se impõe. ”
(TJMS. Apelação Cível n. 0801564-06.2018.8.12.0045, Sidrolândia, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 17/06/2020, p:

22/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. OPERAÇÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVA. DÍVIDA EXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. I - Aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor à vítima de evento danoso, nos termos do art. 17 da legislação consumerista. II - Dispõe o art. 14 do CDC que "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços...". O § 3º estabelece que: o fornecedor do serviço só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. III - É objetiva a responsabilidade do prestador/fornecedor de serviços pela reparação dos danos que, porventura, forem causados aos consumidores. IV - Se houve a contratação de cartão de crédito consignado, o depósito de valores na conta bancária de titularidade do autor, a realização do pagamento de prestações inerentes ao aludido empréstimo por mais de um ano e, ainda, tendo em vista a inexistência de vício a macular a operação bancária debatida na lide, conclui-se que a instituição bancária agiu no exercício regular de seu direito e não praticou ato ilícito a justificar a falha na prestação de seus serviços e sua condenação à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais. V - Recurso de apelação conhecido e não provido. ”

(TJMG -

Apelação Cível 1.0627.18.001403-7/001, Relator (a): Des. (a) Vicente de Oliveira Silva, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/06/2020, publicação da súmula em 22/06/2020).

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foram liberados os valores indicados na contestação pelo banco requerido via TED, na conta bancária de titularidade da autora, tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, importante destacar que não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado ainda no ano de 2015, somente depois de passados mais de seis anos (ajuizamento da ação em 23/02/2022) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a manutenção da sentença proferida na origem é medida que se impõe.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC/15, elevo os honorários já fixados para 20% (vinte por cento) do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida, o qual fica sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme o artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023